Tribunal: TJDFT
Processo: 0705567-09.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA DO AUTOR. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual, em razão da não localização da parte ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de localização do bem e do réu, bem como a inércia do autor em indicar novo endereço ou requerer a conversão da ação, justificam a extinção do processo sem julgamento do mérito; (ii) estabelecer se era necessária a intimação pessoal do autor antes da extinção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de cumprimento da liminar de busca e apreensão impossibilita o prosseguimento da ação, pois, conforme o art. 3o, §3o, do Decreto-Lei 911/1969, a citação do réu somente ocorre após a apreensão do bem.
4. A inércia do autor em indicar novo endereço para localização do bem e do réu, ou em requerer a conversão do feito, justifica a extinção do processo, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
5. Não se exige intimação pessoal do autor, conforme previsto no art. 485, §1o, do CPC, quando a extinção ocorre com fundamento no inciso IV do mesmo artigo, sendo essa exigência restrita aos incisos II e III.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inércia do autor em indicar novo endereço para localização do bem ou em requerer a conversão do feito em execução justifica a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 2. A exigência de intimação pessoal do autor, prevista no §1o do art. 485 do CPC, não se aplica às hipóteses de extinção por ausência de pressuposto processual.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e §1o; Decreto-Lei 911/1969, art. 3o, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1989712, 0727808-21.2024.8.07.0003, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 22/04/2025; TJDFT, Acórdão 1988060, 0741336-31.2024.8.07.0001, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 02/04/2025; TJDFT, Acórdão 1987422, 0721146-29.2024.8.07.0007, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 02/04/2025; TJDFT, Acórdão 1989033, 0715614-39.2022.8.07.0009, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 09/04/2025; TJDFT, Acórdão n. 1321557, 07032596820208070008, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 24/02/2021.